Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-50.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001636-50.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARTIGO 674, § 2o INCISO IV DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O
credor hipotecário só adquire legitimidade para oposição dos embargos de terceiro se não foi regularmente intimado para obstar a expropriação judicial. No caso, houve regular intimação, tornando-se o embargante carecedor do direito de ação, à míngua de legitimidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001636-50.2018.8.11.0046

APELANTE:

BANCO AMAZÔNIA S.A.

APELADO:

O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO AMAZÔNIA S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende,
lançada nos autos da ação de embargos de terceiro
,
ajuizada em face do
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
, que reconheceu a ilegitimidade da parte autora e julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 486, VI do CPC. Ante o princípio da eventualidade, condenou o embargante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC

Em suas razões recursais, o apelante requer seja admitida a interpretação extensiva do inciso IV do § 2° do art. 674 do CPC, bem como o reconhecimento e manutenção da garantia real de crédito e respectiva preferência ao Banco da Amazônia, consubstanciado nas cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecarias e respectivos aditivos de re-ratificação posteriores; a declaração de nulidade da penhora registrada sob n° R-15-906 em favor de O Telhar Agropecuária, a vista da proteção conferida aos créditos hipotecários pelo art. 69 do DL 167/67. (Id. 16502987)

Contrarrazões ofertadas no Id. 16502990.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo

De conformidade com o disposto no artigo 674, CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constrito, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiros. E, segundo o art. 674, § 2o, CPC, considera-se terceiro, para o ajuizamento dos embargos:

"§2o (...)

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos."

No caso dos autos, houve regular intimação dos atos expropriatórios, tornando-se o embargante carecedor do direito de ação, à míngua de legitimidade. (Id.16501969)

O recorrente não tem, pois, legitimidade para propor embargos de terceiros, por integrar o polo passivo da ação de execução em apenso, não se encaixando nas hipóteses elencadas pelo artigo 674 do CPC.

Ademais, como bem sopesado pelo Magistrado,
in verbis:

“(...) Ocorre que tal argumento é contraditório com o inciso IV do artigo 67 acima transcrito, afinal tal inciso em outras palavras declara que poderá opor embargos de terceiros o credor com garantia real caso ele não tenha sido intimado dos atos expropriatórios.
Trata-se de uma condição negativa, ou seja, a lei deixa claro que ele só poderá ingressar com a ação de embargos de terceiros se ele não for intimado, então não pode o embargante afirmar justamente o contrário, de que foi intimado justamente para opor os embargos de terceiros.

Nos autos consta intimação do Banco da Amazônia com a juntada do AR (fls. 256), neste momento deveria o embargante ter buscado nos autos da execução a realização do concurso singular de credores, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC”

(Id. 16501975)

Logo, deve ser mantida a sentença recorrida, que julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIROS - ILEGITIMIDADE ATIVA - ART. 674 CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Não tem legitimidade para propor embargos de terceiros, a parte que integra o polo passivo do processo em que houve a constrição, não se encaixando nas hipóteses previstas pelo art. 674 do CPC”
(TJMG Agravo de Instrumento 1.0000.19.056835-2/001, DES. EVANGELINA CASTILHO DUARTE, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/10/2019, Data da Publicação 01/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária a serem suportados pelo apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020